Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA. TEMA 1.153/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
I. Caso Em Exame
1. Reexame, em juízo de retratação, de recurso de apelação, determinado diante de possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.870 (Tema 1.153 da repercussão geral), que trata da legitimidade do credor fiduciário para responder pelo IPVA.
II. Questão em discussão
2. Definir se a instituição financeira, na qualidade de credora fiduciária, pode integrar a sujeição passiva do IPVA relativo a veículos alienados fiduciariamente, à luz do Tema 1.153/STF.
III. Razões de decidir
3. “É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem” Tese 1.153/STF (RE 1.355.870). Decisão com efeitos ex nunc, a partir da data de publicação da ata do mérito, preservando-se, contudo, as ações judiciais e os processos administrativos ainda em tramitação.
4. No caso em análise, por se enquadrar nas hipóteses ressalvadas, deve-se observar a tese firmada pelo Supremo (Tema 1.153), para declarar a ilegitimidade passiva do credor fiduciário quanto aos débitos de IPVA dos veículos indicados nos autos.
5. Os argumentos do Distrito Federal, baseados na distinção entre contribuinte, responsável e substituto, bem como na natureza normativa da Lei 7.431/1985, não são aptos a afastar a aplicação do precedente vinculante.
IV. Dispositivo e tese
6. Em reexame, apelação provida.
Tese de julgamento:
Tese de julgamento: "1. À luz do Tema 1.153/STF, o credor fiduciário não integra a sujeição passiva do IPVA antes da consolidação da propriedade plena.”